Tribunal: TJDFT
Processo: 0745415-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745415-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GILBERTO CERVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 173366494 do processo n. 0729581-38.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Gilberto Cervo (agravado) contra a ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré a manutenção do plano de saúde do autor, sob pena de multa a ser instituída por aquele juízo. Em suas razões recursais (ID 52675428), sustenta a agravante que o cancelamento se refere a contrato coletivo/empresarial, nos termos da negociação contratual. Aduz que as cláusulas no negócio jurídico preveem que, “após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias”. Alega inexistir “risco de desassistência, uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante, cujo plano tenha sido cancelado, faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/00 e Resolução Normativa ANS n. 438/18)”. Entende que “as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo, e sim ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”. Aponta, na hipótese, que “a relação contratual em voga ultrapassou o período de vigência de 12 (doze) meses e que os anexos da própria petição inicial, bem como desta peça, comprovam a efetiva realização da notificação com a antecedência de 60 (sessenta) dias”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e revogar definitivamente a tutela de urgência concedida ao autor/agravado. Preparo recolhido (ID 52675434). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Ademais, para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, extrai-se dos autos que o autor é beneficiário de plano de saúde fornecido pela ré desde 10/4/2021 e que, em 25/7/2023, recebeu notificação acerca da rescisão unilateral do seu plano de saúde pela operadora, respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da comunicação. Dessa forma, a relação contratual em análise ultrapassou o período mínimo de vigência de 12 (doze) meses, e também respeitou o prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição. A par de tal quadro, nada obstante cumpridos os prazos normativos supracitados, observa-se do processo de referência que a parte autora encontra-se em tratamento de enfermidade grave (neoplasia de bexiga), sendo imprescindível a manutenção da cobertura médica oferecida pela parte ré (relatórios e exames médicos aos IDs 172850241, 172850242 e 172850243). Verifica-se, assim, nessa fase de cognição sumária, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo da parte autora se revela ilícita, diante do iminente risco de interrupção do seu tratamento, e, por conseguinte, do comprometimento a sua saúde e vida. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantivesse a o plano de saúde do autor. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, mesmo em caso de eventual descumprimento da decisão judicial, o valor das astreintes sequer foi fixado pelo Juízo de origem, não importando, de imediato, ônus desproporcional à operadora de saúde ré. De modo diverso, vislumbra-se que eventual revogação da tutela de urgência concedida tem o condão de ocasionar dano grave ou de difícil reparação ao agravado, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora